Tribunal: STF
Processo: AI 774837
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE PRECATÓRIO. ART. 5º, XXII E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. INTERPRETAÇÃO DO ART. 673, § 1º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Os preceitos constitucionais inscritos no art. 5º, XXII e XXXVI, da Constituição não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Não há matéria constitucional a ser dirimida em controvérsia que envolve a interpretação do art. 673, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o exercício da opção oferecida ao credor, entre a sub-rogação e a alienação judicial do direito penhorado. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.